Tribunal: TJDFT
Processo: 0722552-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA RESIDENCIAL. FUNÇÃO BABÁ. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. O Juízo de origem concluiu que a recorrente contratou uma babá (por conta própria) dentro do prazo contratual fixado entre as partes de modo a descaracterizar o inadimplemento contratual da recorrida sendo, portanto, indevida a restituição da quantia paga.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que em 15 de fevereiro de 2022 contratou os serviços de consultoria residencial para a contratação de mão de obra doméstica no exercício da função de Babá para dormir no emprego, pelo valor global de R$6.077,00 (seis mil e setenta e sete reais), pagos no ato da assinatura do contrato. Ressalta que antes mesmo da formalização do contrato a ré/recorrida já haveria apresentado 2 (duas) babás que atendiam o perfil profissional procurado pela recorrente e por isso ela assinou o mencionado instrumento contratual. Aduz, porém, que após a assinatura do pacto a recorrida informou que as profissionais não estariam mais disponíveis.
4. Relata que a partir da assinatura do contrato só foi apresentado mais uma candidata que jamais compareceu a entrevista. Sendo assim, ante a demora da recorrida em disponibilizar a mão-de-obra doméstica contratada e cumprir a sua parte no contrato, a recorrente contratou por conta própria uma babá. Informa que a tentativa de reaver o dinheiro pago foi frustrada diante da negativa da recorrida.
5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos de rescisão contratual e consequente restituição do valor pago ou, subsidiariamente, que seja restituído 50% (cinquenta por cento) do valor pago. iniciais.
6. Contrarrazões apresentadas ID. 44905375. A recorrida, em síntese, rebate todas as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Restou incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de consultoria residencial, com vistas a assessorar a recorrente na contratação de mão de obra doméstica, exclusivamente para o exercício da função Babá e para dormir no emprego, ID. 44905257.
9. Consta do contrato firmado entre as partes que a prestação do serviço consiste no recrutamento de profissionais, ajuste do perfil solicitado pela contratante, pré-seleção de profissionais, acompanhamento das entrevistas entre contratante e profissional, monitoramento da chegada da profissional escolhida na residência da contratante e acompanhamento de adaptação, realização de workshop de aperfeiçoamento, além da possibilidade de substituição da profissional contratada.
10. Conforme a inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor o “fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
11. Percebo que se trata de um contrato bilateral em que existe reciprocidade entre as obrigações das partes, contudo a recorrida não cumpriu com o pactuado e deixou de prestar os seus serviços de acordo com os termos contratuais.
12. Ao analisar detidamente os autos percebo que a recorrida não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373 do CPC), pois os documentos juntados ID. 44905339/44905348 não comprovam que o serviço foi prestado, pois as conversas por meio do aplicativo WhatsApp demonstram que houve uma propaganda para captar a cliente, todavia depois da formalização do contrato, no dia 15/02/2022, não há nenhuma demonstração de que o serviço foi prestado
13. Ressalto que o contrato tinha a duração de 5 (cinco) meses, caso fosse necessária a contratada substituir a profissional (Cláusula IV), porém após um mês da contratação a recorrida não havia sequer apresentado uma profissional que comparecesse a entrevista com a recorrente, configurando o seu inadimplemento substancial.
14. Assim sendo, é medida de direito a rescisão contratual por inadimplemento da recorrida com a consequente devolução integral dos valores pagos pela recorrente, conforme a inteligência do art. 475 do Código Civil c/c art. 14 do CDC.
15. Em relação aos gastos administrativos anteriores a contratação alegados pela recorrida, além de não restarem comprovados nos autos (art. 402/403 do CC), não poderiam ser imputados a consumidora, haja vista serem anteriores a contratação e inerentes a atividade econômica da empresa.
16. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de rescisão contratual, bem como de restituição integral dos valores pagos pela recorrente, R$6.077,00 (seis mil e setenta e sete reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a partir do desembolso de cada parcela e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.
17. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.